Tribunal: TJES
Processo: 5012540-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012540-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DESSAUNE ROMANO
RECORRIDO: LEILA DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012540-17.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNO DESSAUNE ROMANO

RECORRIDO: LEILA DA SILVA ROCHA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS. PAGAMENTO REALIZADO PELO LOCATÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CAUÇÃO. MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LEILA DA SILVA ROCHA
em face de
BRUNO DESSAUNE ROMANO
, por meio da qual alega que celebrou contrato de locação com o requerido, no qual este teria se obrigado a pagar R$ 650,00 mensalmente pela locação, todavia, o réu teria deixado de adimplir o contrato a partir de agosto de 2021, incluindo despesas de água e energia, assim, sem solução na via extrajudicial, postula o pagamento dos aluguéis vencidos, bem como as demais despesas inadimplidas pelo réu.

O Requerido, apesar de desacompanhado de advogado, acostou aos autos documentos comprobatórios no ID. 3461107.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o réu a pagar à autora, a título de indenização material referente a aluguéis não pagos, a importância de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir dos vencimentos (10º dia de cada mês, conforme cláusula 2ª do contrato).

b)
CONDENAR
o réu a pagar à autora, a título de indenização material referente às despesas de água e luz, a importância de R$17,13 (dezessete reais e treze centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação (relação contratual – dívida ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do ajuizamento da ação).

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 3461146) sustentando não dever os aluguéis referentes à outubro/2021 e novembro/2021, considerando que pagou duas cauções (ID. 3461084 - pág 9 e 11), sendo assim, possui crédito de dois aluguéis.

A Requerente deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5040564 e 5040565)

Inicialmente, insta salientar que as partes firmaram um contrato de locação no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais a título de aluguel, para um imóvel no qual a Recorrida é locatária e o Recorrente é o locador.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, verifico que tanto o Recorrente quanto a Recorrida comprovaram o pagamento do 1º aluguel, referente ao mês de junho (ID. 3461107 - pág 11 e ID. 3461084 - pág 7) no valor de R$ 750,00, sendo R$ 650,00 relativo ao aluguel e o restante relativo ao pagamento de uma parcela da conta de energia; bem como comprovam um novo pagamento do 1º aluguel, no valor de R$ 650,00, conforme recibos de IDs. 3461107 pág 12 e 3461084 pág 16. Ambos comprovam, ainda, o pagamento do 2º aluguel, referente ao mês de julho (ID. 3461107 - pág 10 e 3461084 - pág 17).

Quanto ao 3º aluguel, referente ao mês de agosto, a Recorrida aduz que o Recorrente não efetuou o pagamento, entretanto, o mesmo acosta aos autos ( ID. 3461107 pág 8) recibo do mês de agosto, devidamente assinado pela Recorrida, comprovando, portanto, que efetuou o pagamento do referido mês.

Ademais, o Recorrente e a Recorrida comprovam que houve pagamento de uma 2ª parcela do 1º aluguel (ID. 3461107 - pág 11 e ID. 3461084 pág 9), bem como o pagamento de uma antecipação do 12º aluguel (ID. 3461107 - pág 13 e 3461084 - pág 13), sendo tais pagamentos aceitos como sendo as cauções exigidas pela Recorrida ao Recorrente.

Isto posto, observa-se que o Recorrido efetuou seis pagamentos referentes aos alugueis, sendo duas cauções, de modo que restou comprovado o pagamento dos meses de junho, julho, agosto e setembro da seguinte forma: o pagamento do 1º aluguel abateu o mês de junho; o novo pagamento do 1º aluguel abateu o mês julho; o pagamento do 3 º aluguel abateu o mês de setembro, restando em aberto os meses de outubro e novembro, que foram abatidos, respectivamente, pelas cauções pagas.

Entretanto, apesar de existir a possibilidade de compensação dos valores devidos a título de aluguel dos meses de outubro e novembro com as cauções pagas, tal compensação não pode ocorrer sem que haja a incidência de juros de mora, especialmente porque, ao não pagar o aluguel corretamente na data pactuada, o Recorrente descumpriu o contrato firmado com a Recorrida.

Este é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CAUÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS DÉBITOS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM QUE TIVESSE HAVIDO POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA
. COM A RESCISÃO DO CONTRATO,
NECESSÁRIA A COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS COM A CAUÇÃO PRESTADA, VALORES ESTES QUE DEVERÃO SER APURADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Não verificada a purgação da mora, é de rigor a procedência do pedido para se declarar a rescisão do contrato firmado, com as consequências daí advindas. 2.- A caução constitui mera garantia locatícia, exigível apenas quando houver rescisão contratual. 3.-
É possível eventual compensação de valores (caução x débitos locatícios) na fase de cumprimento da sentença
. (TJSP; Apelação Cível 1026914-18.2021.8.26.0562; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022)

Assim sendo, entendo que deve ser reformada a sentença de piso para determinar o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de outubro e novembro, com incidência de juros de mora a partir da data de seus respectivos vencimentos e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos a título de caução na forma do art. 368 do CC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
o Recorrente ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de outubro e novembro, com incidência de juros de mora a partir da data de seus respectivos vencimentos e correção a partir do ajuizamento da ação, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos a título de caução.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)